Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. VEDAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. OUTRO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
3. O entendimento jurisprudencial é unânime em reconhecer a impossibilidade de se promover penhora sobre o próprio imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, sob pena de a constrição recair sobre bem de propriedade de terceiro alheio à execução. Nessas hipóteses, revela-se possível tão somente a penhora sobre os direitos aquisitivos, nos termos do inciso XII do art. 835 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.